Tribunal: STF
Processo: ARE 1083557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 85, p. 1/3):



    "APELAÇÕES CRIMINAIS - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, III) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO. 



    RECURSO DO ACUSADO. 



    PRELIMINARES. 



    ALEGADA AFRONTA AO ART. 479 DO CPP - NÃO ACOLHIMENTO - REPRODUÇÃO DE REPORTAGEM SEM RELAÇÃO DIRETA COM O FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO - PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE AFASTADA. 



    I - O que se tem, a partir do previsto no art. 479 do CPP, é basicamente uma fórmula para evitar surpresas no julgamento em plenário, adaptando ao rito do júri a regra do art. 231 do CPP, que permite a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Assim, não é todo e qualquer documento que precisa ser juntado com antecedência nos autos, e sim aqueles relacionados à matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, e desde que capazes de surpreender a parte adversa, trazendo algo novo para a fase de debates. 



    II - Durante o julgamento em plenário, mais especificamente durante os debates, não representa inovação ou surpresa à parte adversa, causadora de nulidade por afronta ao art. 479 do CPP, a reprodução de reportagem sem relação direta com o fato submetido a julgamento, essencialmente enaltecendo a função do Ministério Público. 



    [...] 



    RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO".



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 93).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5, LXIII e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o direito ao silêncio foi nitidamente violado, porquanto o acusado manifestou expressamente seu desejo de responder apenas às perguntas da magistrada e de permanecer calado em relação a eventuais questionados da acusação, o que não foi respeitado pelo Ministério Público, que insistiu na formulação de perguntas, o que teria constrangido o réu, ora recorrente, e influenciado diretamente na decisão dos jurados. 



     



    Assevera, ainda, que houve afronta ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que “A ACUSAÇÃO EXBIU EM PLENÁRIO VÍDEO CONTENDO ASSUNTO ANÁLOGO AO CRIME EM APREÇO E QUE NÃO FORA JUNTADO AOS AUTOS NO PRAZO LEGAL” (eDOC 101, p. 13).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 111).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LV, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria constitucional tida por violada. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente